Tribunal: TCU
Processo: 002.725/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Superior Eleitoral, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA / TSE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1543/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.725/2026-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Luiz Guilherme Silveira de Medeiros (XXX.996.568-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Superior Eleitoral. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.